Tribunal: TJSP
Processo: 1045248-52.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência da ação que analisou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Ausência de demonstração de que houve alteração contratual do valor locatício. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Comprovação que

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência da ação que analisou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Ausência de demonstração de que houve alteração contratual do valor locatício. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Comprovação que deve ser feita também por escrito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Inteligência do artigo 472 do CC. Ante a inexistência de provas acerca da alegada alteração contratual, não há que se falar em aditamento sem a anuência dos fiadores, que devem ser solidariamente responsabilizados pelos débitos locatícios cobrados na presente demanda. Possibilidade de penhora do bem de família dado em garantia do contrato de locação em razão de expressa previsão do art. 3o, VII, da Lei n.o 8.009/90. O fato de serem idosos e possuírem idade avançada não afasta a higidez do negócio jurídico firmado entre as partes e nem a penhorabilidade sobre o imóvel oferecido em garantia do pacto locatício. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito indevidos, impondo-se o seu afastamento do cálculo realizado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.